Tribunal: TJPA
Processo: 0021039-04.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021039-04.2010.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL , TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE

APELADO: TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 121, §2°, V, C/C ART. 14. II, C/C ART. 69, TODOS DO CP –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE PELO CRIME DE ESTUPRO – PROVIMENTO –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 NA TENTATIVA CRIMINOSA – PLEITOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.

01
) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE/APELADO)
– 1.1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE PELO CRIME DE ESTUPRO –
PROVIMENTO
– DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS DE AUTORIA QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO DELITO.
As provas orais carreadas aos autos, apontam, ao menos em tese, a prática do crime de estupro, estando claro que o acusado colocou as mãos nos seios da vítima, bem como tentou pegar na genitália da mesma. Inconformado com a recusa e a luta da menor para manter a integridade física, o apelado desferiu, golpes de faca em regiões vitais da vítima, que só não veio à óbito, pois se fingiu de morta. Delitos de natureza sexual são praticados as espreitas, sem a presença de testemunhas, sendo de extrema relevância a palavra da vítima, que neste caso, descreveu detalhadamente o que com ela ocorreu no interior do apartamento em que morava, que só não se transformou em uma tragédia maior, por circunstâncias alheias a vontade do agente. A decisão do Conselho de Sentença que o absolveu o recorrido pelo crime previsto no art. 213, do CP, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo
TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
, ser julgado pelo Tribunal do Júri, apenas pelo delito de estupro, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal. Precedente colacionado;
1.2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO;

02)
RECURSO DE TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE (APELANTE/APELADO)
; 2.1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DO ANIMUNS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
. Descabe a desclassificação pretendida pela defesa, pois, comprovado o
animus necandi
por parte do apelante, a partir do conjunto probatório, coeso e harmônico, existente nos autos processuais, onde se demonstra que o recorrente utilizando-se de uma faca, tentou ceifar a vida da vítima, à época dos fatos, menor de 14 (quatorze) anos, esfaqueando-a por várias vezes e em diversas regiões do corpo;
2.2) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.
A pena-base, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, encontra-se
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime,

foram negativados pelo juízo sentenciante de forma motivada e adequada, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
2.1.2) REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA CRIMINOSA
– DESCABIMENTO
.

O patamar aplicado pelo juízo singular em relação a tentativa, conforme previsto no art. 14, II, do CP, isto é, 1/3 (um terço), é proporcional às circunstâncias do ato criminoso, especialmente por considerar que o apelante percorreu todo o
iter criminis
, se aproximando da consumação, o que, justifica a fixação na fração mencionada. É oportuno destacar, que o apelante esfaqueou a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade, na região da nuca, ombro esquerdo e hemitórax esquerdo, que só não veio à óbito, pois se fingiu de morta, até que o recorrente saísse do local, para que ela pudesse pedir ajuda. Precedente colacionado;
03)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e a ele dar
PROVIMENTO
para submeter
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
a um novo julgamento pelo crime de estupro e
CONHECER
do recurso apresentado pela defesa e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs recurso de apelação, bem como,
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
, também apresentou recurso de apelação, ambos inconformados contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 02/10/2010, por volta de 09h00min, na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Jardim Sevilha, Bloco 4-B, Ap. 202, Bairro Parque Verde, o denunciado Tallys Lauro Queiroz Albuquerque, em concurso material de crimes, tentou matar a vítima Débora Cristina Santos Silva, de 14 (quatorze) anos de idade, aplicando-lhe vários golpes de faca em regiões letais do corpo, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime de estupro que havia cometido contra a jovem.

Infere-se da inicial, que no dia do crime o denunciado, após passar a noite ingerindo bebida alcoólica, chegou ao conjunto Jardim Sevilha, próximo ao Bloco 4-B, onde reside, sentou-se em um banco de praça do conjunto e passou a observar a vítima, que brincava com o primo de 06 (seis) anos de idade, no campo do edifício.

Quando a adolescente se dirigiu ao apartamento em que morava, ainda acompanhada do primo, o acusado a interceptou na porta da moradia, que fica em frente ao seu apartamento, perguntando-lhe se a tia da menina estava trabalhando. O denunciado, entrou no apartamento da vítima, levantou a camisa e mostrou que trazia consigo uma faca. Ato contínuo, Tallys Queiroz, sacou a faca e desferiu um golpe no primo de Débora Cristina, lesionando-o superficialmente.

Para ocultar os gritos do infante, o denunciado aumentou o volume do rádio que estava na estante da sala, pegou-o pela camisa e o levou para um dos quartos do apartamento, aplicando-lhe outro golpe de faca, desta feita, nas costas.

De acordo com o Ministério Público, a vítima Débora Cristina, aterrorizada, correu em direção ao outro quarto do apartamento, mas não conseguiu trancar a porta, de forma que o denunciado forçou a entrada, invadiu o aposento e pegou a vítima, violentamente, pelos cabelos, encostando-a na parede. Enquanto tapava sua boca, com uma das mãos, Tallys passou a apalpar os seios e demais partes da vítima, consumando a prática do ato libidinoso. Percebendo que a intenção do denunciado era de estuprá-la, Débora lutou para impedir a consumação da conjunção carnal, tendo Tallys desistido do estupro, mas, para assegurar a impunidade do crime praticado (ato libidinoso), ele decidiu matá-la, aplicando-lhe vários golpes de faca nas costas e no pescoço, paralisando a ação criminosa, somente quando acreditou que a ofendida já estava morta.

Por fim, registra o órgão acusatório, que a vítima foi encontrada por sua tia, sendo socorrida e levada ao hospital, onde recebeu atendimento e conseguiu sobreviver.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2°, V, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 213, §1°, também do Código Penal, em concurso material, pelos delitos cometidos com a vítima Débora Cristina Santos Silva.

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, após decisão do Conselho de Sentença, condenou TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE, pelo crime previsto no art. 121, §2°, inciso V, c/c art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo delito de tentativa de homicídio qualificado.

Em tempo, registre-se que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, absolveu o réu pelo crime de estupro, por ausência de prova da materialidade do crime.

Inconformados, tanto o Ministério Público Estadual quanto Tallys Lauro Queiroz Albuquerque recorreram da decisão.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pugna pelo provimento do recurso, alegando que Tallys Lauro Queiroz Albuquerque, deve ser submetido a um novo julgamento, exclusivamente, quanto ao delito de estupro, pois afirma que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, pois, equivocadamente, absolveu o acusado pelo crime em comento, afirmando o órgão ministerial, que existem provas testemunhais que demonstram que Tallys Queiroz cometeu o delito previsto no art. 213, do CP.

Em contrarrazões, a defesa do apelado opinou pela manutenção da decisão que absolveu o apelado pelo crime de estupro.

Por sua vez, o apelante
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
, representado por advogado particular, postula pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o lesão corporal, face a ausência, comprovada nos autos, do
animus necandi
.

Subsidiariamente, requer o apelante, a reforma da sentença condenatória, para fixar a pena no mínimo legal, nos termos do art. 59, do CP e ainda, para diminuir a pena-base em 2/3 (dois terços), face a ausência de fundamentação na fixação da causa de diminuição de pena, constante do parágrafo único, do art. 14, inciso II, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, pelo conhecimento e o improvimento do recurso apresentado por
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

01. DO RECURSO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O MINISTÉRIO PÚBLICO
, requer o provimento do recurso, para que TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE, seja submetido a um novo julgamento, apenas, quanto ao delito de estupro, pois afirma que a decisão do Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos, pois, equivocadamente, absolveu o acusado, afirmando o ora apelante, que existem provas testemunhais que demonstram que Tallys Queiroz cometeu o delito previsto no art. 213, do CP.

Compulsando os autos, entendo ser equivocada a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu Tallys Lauro Queiroz Albuquerque em razão da prática do crime previsto no art. 213, do CP,

pois, claramente comprovada a autoria do delito de estupro, cometido em desfavor de Débora Cristina Santos Silva, que à época estava com 14 (quatorze) anos de idade, tendo a vítima, em sede policial e no decorrer da instrução processual, apresentado depoimentos coesos, firmes e seguros, sobre a ocorrência da empreitada criminosa.

Inicialmente, perante a polícia judiciária, declarou a vítima,
verbis: “Que, estava em casa apenas com seu primo KALEB de apenas 06 (seis) anos de idade; Que, nesse dia foi buscar a cachorra “mile”, no apartamento de uma amiga para brincar no campo do prédio; Que, nesse dia viu Tallys e a namorada sentados em um banco na praça, próximo ao campo onde a depoente estava brincando com a cachorra; Que depois que a cachorra terminou de brincar, levou-a para o seu apartamento, juntamente com seu primo KALEB; Que seu primo KALEB, entrou logo em seu apartamento e foi para o quarto, mas a cachorra não quis logo entrar;
Que nisso apareceu Tallys, por volta de 08h59, da manhã e perguntou pela tia da depoente, Maria; Que a depoente disse que sua tia estava trabalhando e quando ia bater a porta, Tallys entrou junto com a informante; Que a depoente disse: o que tu queres Tallys; Que então Tallys entrou e fechou a porta do apartamento
;
Que Tallys olhou para a informante e Kaleb; Que então a depoente falou para Tallys: “Tallys é melhor tu ir embora”; Que Tallys não foi embora e levantou sua camisa, quando a depoente viu que o mesmo portava uma faca
;
Que lembra que o cabo da faca era azul com preto; Que lembra que era uma faca do tamanho grande
;
Que Tallys pegou Kaleb e deu uma facada de raspão na direção do rosto dele; Que quando Kaleb gritou Tallys aumentou o rádio num volume bem alto; Que Kaleb caiu e Tallys segurou seu primo pela camisa e deu mais uma facada nas costas de Kaleb
;
Que Débora, nesse momento correu para o quarto onde dorme e não conseguiu trancar a porta, porque a cama ficou atrapalhando o fechamento da porta
;
Que ainda viu Tallys arrastando Kaleb para o quarto de sua tia Maria, jogando Kaleb na cama e retornando para pegar a informante
;
Que não conseguiu segurar a porta para que Tallys não entrasse e assim, este conseguiu entrar e segurou a informante pelo cabelo; Que quando Tallys viu que a informante estava gritando, tampou sua boca e a agarrou de novo pelos cabelos
;
Que Tallys encostou-a na parede e começou a apalpar seu corpo;

Que perguntado se Tallys tirou sua roupa, respondeu que não, que estava vestida, e Tallys apalpou seus seios e como não deixou Tallys ficou com raiva e enfiou a faca nas suas costas
;
Que Débora caiu, ele enfiou a faca nos seus ombros e depois deu outra facada no seu pescoço, depois tentou furar seu peito, mas a informante ainda teve forças para bater na mão de Tallys; Que depois disso se fingiu de morta para realmente não ser assassinada
;
Que Tallys parou porque achava que a informante estava morta
; Que Tallys ficou na porta do apartamento e olhou para ver se havia alguém no apartamento de Aline, só depois saiu; Que perguntado a informante qual era a roupa que Tallys estava vestindo quando entrou no apartamento no seu apartamento, respondeu que
Tallys estava usando uma camisa listrada, com cores pretas, brancas e verde, trajando calça Jeans, estava descalço e com um boné preto; Que perguntado porque motivo acha que Tallys fez isso com a informante, respondeu que acha que é porque Tallys queria ter relações sexuais com a informante, porque Tallys sempre a via, e jogava beijos para a informante
;
Que perguntado se Tallys, quando a esfaqueava falou alguma coisa, respondeu que não”
.
(ID 8848344).

Em seguida, durante a instrução processual, mais uma vez, a vítima ratificou a ocorrência dos fatos tidos como criminosos narrados alhures, destacando em seus esclarecimentos,
verbis: “
Que foi vítima de um crime; Que os fatos ocorreram no apartamento de sua tia
; Que a depoente morava com sua tia; Que no dia dos fatos sua tia não estava em casa, pois havia ido trabalhar; Que a vítima ficou em casa com seu irmão menor; Que nesse dia, narra a depoente a que a vizinha tinha um cachorro e a vizinha pediu para que a depoente pegasse o cachorro e assim a depoente o fez;
Que quando a depoente voltou para o apartamento de sua tia e tentou fechar a porta, o acusado estava lá, o Tallys; Que, o acusado então entrou, tirou a faca a cintura, e pegou seu irmão menor, que estava sentado no sofá; Que o acusado ligou o rádio e aumentou o volume; Que então o acusado pegou seu irmão menor e começou a esfaqueá-lo
; Que seu irmão é mais novo; Que o acusado levou seu irmão menor para um quarto;
Que então a depoente correu e quando tentou fechar a porta do quarto, o acusado conseguiu empurrar a porta e a depoente caiu; Que então o acusado puxou a depoente pelo cabelo e começou a passar as mãos nela
;
Que ele começou a pegar em seu corpo; Que como a depoente não deixou, o acusado ficou com raiva, então a esfaqueou no peito
;
Que a depoente então bateu na mão do acusado; Que o acusado pegou novamente no cabelo da depoente e a esfaqueou no pescoço; Que relata a depoente que foi esfaqueada no ombro e nas mais duas vezes nas costas, sendo que um dos golpes atingiu o pulmão
; Que então a vítima se fez de morta; Que então o acusado colocou a faca na cintura e saiu; Que então o acusado ficou na porta do apartamento esperando para ver se a depoente ia sair para pedir socorro; Que a depoente narra que estava muito fraca e não conseguia andar; Que depois dos fatos, narra a depoente que o acusado ainda voltou ao apartamento para perguntar o que havia acontecido com a depoente, que ele chamou de “essa menina”; Que sua tia lhe perguntou quem havia feito aquilo, tendo a depoente afirmado e reafirmado que foi Tallys; Que o acusado era vizinho de corredor da depoente; Que as facadas que atingiram a vítima foram mais profundas;
Que o acusado pegou nos seios da depoente e tentou colocar as mãos mais abaixo, mas ela não permitiu; Que então o acusado pegou os cabelos da depoente e começou a furá-la
”.

Por certo, examinando atentamente as declarações prestadas pela vítima, entende esta relatora que a sentença absolutória é contrária a evidência dos autos, vez que as provas orais em questão são cristalinas, apontando, ao menos em tese, a prática do crime de estupro, estando claro, por exemplo, que o acusado, de forma libidinosa, colocou as mãos nos seios da vítima e ainda tentou pegar na genitália de Débora Cristina Santos Silva, tendo o acusado, ora apelado, inconformado com a recusa e a luta incessante da ofendida para manter sua integridade física, desferido, por diversas vezes, golpes de faca em Débora em regiões vitais de seu corpo, como costas e pescoço, tendo ela perdido muito sangue, só não evoluindo à óbito pois se fingiu de morta, sendo, depois, socorrida rapidamente a uma unidade hospitalar.

No caso em apreço, entendo que seria temerário corroborar o
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença que absolveu o apelado por este delito, pois este é manifestamente contrário às evidências do conjunto probatório. Por certo, diante das provas colhidas em sede policial e durante a instrução processual, é inviável, neste caso, confirmar a decisão dos jurados, merecendo total procedência a alegação do Ministério Público Estadual, ora apelante, em razão do isolamento do veredicto popular, o qual está amplamente divorciado das evidências presentes no acervo probatório.

Ademais, os crimes de natureza sexual são praticados as espreitas, sem a presença de testemunhas, sendo, portanto, de extrema relevância a palavra da vítima, que neste caso, descreveu de forma pormenorizada o que com ela ocorreu no interior do apartamento em que morava com sua tia e um irmão menor, este último também vítima da sanha criminosa do apelado, que só não se transformou em uma tragédia maior, por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

A CF/88, em seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, contempla a soberania dos veredictos manifestados pelo Tribunal do Júri, podendo o Conselho de Sentença, quando do julgamento do acusado, por intima convicção, fazer a opção pela melhor tese que lhes parecer mais justa e correta, contudo, a decisão deve encontrar o suporte necessário no conjunto probatório presente nos autos processuais. Logo, a decisão soberana dos jurados, deve estar em harmonia com a prova produzida nos autos, não devendo o colegiado popular julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos criveis para que formar seu convencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ESTUPRO TENTADO
-
CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE.

Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo o réu a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0003779-31.2019.8.13.0657, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 06/03/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/03/2024).

Por estes fatos, resta evidente que a soberana decisão do Conselho de Sentença que o absolveu o recorrido pelo crime previsto no art. 213, do CP, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo o apelado Tallys Lauro Queiroz de Albuquerque, ser oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, apenas pelo delito de estupro, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal.

02. DO RECURSO APRESENTADO POR TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE

2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS.

Por sua vez,
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
, agora na condição de apelante, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o lesão corporal, pois, alega a ausência do
animus necandi
.

Entretanto, compulsando os autos, entendo que o pedido apresentado não merece prosperar, pois, fartamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 121, §2°, V, do CP, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O termo "
animus necandi
" é um instituto do direito penal que significa a intenção do agente em tirar a vida de outro ser humano, ou seja, pode ser definido como a vontade de matar (dolo), elemento subjetivo do tipo, por meio de elementos objetivos que podem ser
exteriorizados através da potencialidade lesiva e letal do instrumento empregado na ação criminosa
, como, por exemplo,
número de golpes
ou tiros disparados, e o local do corpo da vítima atingido pelo infrator da lei penal.

Analisando o conjunto probatório, entendo que resta comprovado o
animus necandi
desenvolvido pelo apelante na empreitada criminosa.

Na espécie, a materialidade criminosa resta comprovada através do relatório médico de ID 8848344 e do laudo de exame de corpo de delito (ID 8848349), em que se constata que a vítima Débora Cristina Santos da Silva, à época dos fatos com 14 (quatorze) anos de idade, foi esfaqueada pelo acusado por várias vezes e em diversas regiões do corpo, conforme descreve o exame pericial em questão, o que, demonstra, claramente que este não tinha apenas a intenção de lesiona-la, mas de tirar sua vida, só não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, por meio dos esclarecimentos prestados em sede policial (ID 8848344) e em juízo pela vítima, que, ouvida através de carta precatória, conforme depoimento transcrito alhures, narrou, detalhadamente, os fatos ocorridos no interior do apartamento de sua tia no dia 02/10/2010, por volta de 09h00min, tendo a ofendida afirmado e reafirmado, que para não ser estuprada pelo acusado, passou a lutar contra as investidas praticadas pelo recorrente, que, por sua vez, passou a esfaquear a vítima, atingindo-a na região da nuca, ombro esquerdo e hemitórax esquerdo,
restando plenamente caracterizado o
animus necandi
, ou seja, a intenção clara e inequívoca de Tallys Lauro Queiroz Albuquerque de ceifar a vida da vítima, pela intensidade da violência praticada, consubstanciada pelo número de facadas desferidas e em regiões vitais do corpo como costas e pescoço, respectivamente.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias dispostos nos autos, não se pode falar em ausência de
animus necandi
, para fundamentar a tese apresentada pela defesa, pois não encontra nenhum respaldo no acervo probatório, descabendo, pois, falar-se desclassificação, de onde é possível verificar a existência de elementos de convicção mais do que suficientes a apoiar às conclusões do Conselho de Sentença, devendo ser mantida a condenação pelo crime descrito no art.
121, §2°, V, do CP, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2.2 PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENTÓRIA.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela reforma da sentença condenatória, para que seja fixada pena no mínimo legal, nos termos do art. 59, do CP e ainda, para diminuir a pena-base em 2/3 (dois terços), face a ausência de fundamentação na fixação da causa de diminuição de pena, constante do parágrafo único, do art. 14, inciso II, do CP.

O juízo sentenciante, fixou a
pena-base
para o crime de
homicídio qualificado
em 18 (dezoito) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos,
verbis:

“Considerando os critérios legais do art. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, o réu TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE, agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com vários ferimentos de arma branca, em diversas partes do corpo, conforme laudo de lesão corporal de fls. 81, dos autos; não possui antecedentes criminais; é primário na forma da lei; possui conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, depois de se envolver com o uso de entorpecentes e uso abusivo de álcool, passados mais de 09 (nove) anos, não veio a se envolver com a prática de ilícitos penais; personalidade, também não avaliada nos autos; os
motivos
, conforme a instrução processual, o delito ocorreu devido ao uso abusivo de entorpecentes – cocaína e álcool, conforme afirmado pelo próprio réu, afirmando, ainda, que tinha animosidade com a tia da vítima, fato não ratificado em juízo; as
circunstâncias
, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu no interior da residência d1a vítima, tendo a criança Kaleb como testemunha; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante das múltiplas lesões sofridas pela vítima que era adolescente de 14 (quatorze) anos, a qual foi atingida no interior de sua residência; comportamento da vítima, considero que a vítima em nada concorreu para a prática do crime, assim, FIXO A PENA-BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão”.
(ID 7643047).

Para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do CP, indicando dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri, apresentou motivos concretos suficientes, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, destacando-se, no caso concreto, a ousadia, a frieza e a violência desenvolvida pelo apelante na prática do crime, logo, não há que se falar em qualquer alteração na pena-base fixada pelo juízo
a quo
, pois devidamente fundamentado o
decisum
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do que determina a súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Por fim, pugna o apelante pela redução da pena-base em 2/3 (dois terços), face a ausência de fundamentação na fixação da causa de diminuição de pena, constante do parágrafo único, do art. 14, inciso II, do CP.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Analisando os autos, entendo que o patamar mínimo aplicado pelo juízo sentenciante em relação a tentativa criminosa, isto é, 1/3 (um terço), é proporcional às circunstâncias do ato criminoso, especialmente por considerar que o apelante percorreu todo o
iter criminis
, claramente se aproximando da consumação, o que, justifica a fixação na fração mencionada acima. É oportuno destacar, que o apelante esfaqueou a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade, na região da nuca, ombro esquerdo e hemitórax esquerdo, só não vindo à óbito, pois se fingiu de morta, até que o recorrente saísse do apartamento, para que ela pudesse pedir ajuda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121,
CAPUT
C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB.
PLEITO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA. TENTATIVA APLICADA EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido.
2) Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou em 1/3 (um terço), de forma fundamentada. 3) O juiz fundamentou a aplicação da fração mínima em razão do efetivo acionamento falho do gatilho da arma de fogo por parte do recorrente, o que o impediu de ceifar a vida da vítima ELIZANGELA MARQUES DA SILVEIRA, ou seja, o crime apenas não se consumou em virtude do defeito no mecanismo de funcionamento do instrumento manejado.
4) Dito isto, entende-se que foi percorrido um longo trecho do
iter criminis
, inclusive, com início (ainda que tentado) da execução, sendo proporcional a redução na fração mínima.

5) Pena final mantida sem retoques. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003509-69.2019.8.14.0013 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para submeter
TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE
a um novo julgamento pelo crime de estupro, e
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela defesa,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/04/2024